Tribunal: TJDFT
Processo: 0718318-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0718318-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IARA APARECIDA CAVALCANTI RIBEIRO, LUCIANA APARECIDA CAVALCANTI MIRANDA AGRAVADO: TIAGO DA SILVA SOUZA, RONALDO SAMUEL DA SILVA - ME, RONALDO SAMUEL DA SILVA D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição ID 36255743, em que as agravantes justificam a necessidade de concessão de efeito suspensivo, uma vez que interposto o agravo, a emenda das razões recursais e pedidos não se mostra possível, porquanto operada a preclusão consumativa. Ressalte-se que a possibilidade de emenda recursal prevista no parágrafo único, do art. 932, do CPC, aplica-se somente com o fim de sanar vícios de admissibilidade ou para complementar a documentação exigível, o que não se verifica no presente caso. Destaque-se, ainda, ter o Juízo de origem deixado claro na decisão agravada que a desconstituição da penhora objeto do presente recurso se operaria somente após a preclusão da decisão. Assim, prossiga-se nos termos da decisão ID 36094994. I. Brasília-DF, 13 de junho de 2022. ANA CANTARINO Relatora